Tribunal: TJBA
Processo: 8000287-63.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000287-63.2015.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVANETE COSTA SANTOS RAMOS Advogado(s): LEONARDO AMARAL MATIAS APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO REDA. ACIDENTE DE TRABALHO. ENCAMINHAMENTO AO AUXÍLIO DOENÇA. SUSPENSÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI Nº 8213/1991. EXTENSÃO AOS CONTRATOS REDA. PRECEDENTES. TJBA. RESCISÃO UNILATERAL ANTES DO TERMO FINAL. DIREITO AOS SALÁRIOS DO PERÍODO RESTANTE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. PRECEDENTES. TJBA. DANO MATERIAL A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Não assiste razão ao Município, porquanto a Apelante pleiteia parcelas posteriores ao seu retorno do auxílio acidente, que se deu em 29/11/2014, segundo o próprio Ente Público afirma em suas contrarrazões. Rejeito a preliminar. A ficha cadastral acostada na ID 46195469, comprova a existência Contrato Temporário que estava vigente, à época dos fatos, e dá conta da contratação da Apelante como professora substituta, com carga horária de 40 horas, admitida em 29/03/2011 e demitida em 30/11/2012, lotada na Escola Caminho da esperança, no povoado Frutos da terra, zona rural de Porto Seguro-Ba. A declaração do departamento de recursos humanos da Prefeitura Municipal, ID 46195470 também atesta o vínculo existente à época do acidente. Cumpre pontuar que nenhum dos documentos atesta o prazo de duração do contrato. A ficha financeira referente ao ano de 2012, ID 46195470 demonstra que só houve pagamento de salários até outubro daquele ano. As declarações prestadas na delegacia, pela Apelante, dão conta da ocorrência do Acidente, em 11/09/2012, quando saia do local de trabalho, dirigindo-se à sua residência, o laudo de lesões corporais atesta a existência das lesões físicas da Apelante. O Auxílio-acidente foi pago até 29/09/2014, consoante documento da ID 46195472. A Autora teve seu pedido de Prorrogação do benefício negado sucessivas vezes, a partir de 31/08/2014. Designado perito pelo Juízo, o laudo pericial apresentado se encontra na ID 46195491, constatando a existência das lesões, de origem traumática, em razão do acidente automobilístico sofrido pela Apelante. O expert é taxativo ao declarar a incapacidade parcial definitiva da Apelante para suas funções habituais, desde o acidente, podendo ser readaptada em função que não exija deambulação, ou longos períodos de pé. Pontuou, ainda, locomoção limitada, com necessidade de locomoção de carro por estradas não acidentadas. Indica, ainda, tratamento fisioterápico constante, para melhora das dores. Vale dizer que apesar de decretada a sua revelia, a municipalidade apresentou contestação aos autos, intempestiva, sem acostar qualquer documento que comprovasse as teses sustentadas(ID 46195498). A Apelante afirma ter direito à indenização correspondente aos 12 meses de salário que teria garantido ao retornar do auxílio doença, por conta da estabilidade temporária disposta no art. 118 da lei 8213/1991. A Jurisprudência desta corte é firme no sentido de ser extensível a aplicação da estabilidade provisória regulada no citado dispositivo legal, aos servidores públicos, mesmo com vínculo precário, como no caso dos servidores temporários, com a Administração Pública, ficando suspensa a vigência do contrato e devendo ser retomada ao fim do benefício. No caso de impossível cabe a indenização substituível, no total das remunerações devidas até o final do contrato. Como não foi comprovado nos autos, o montante indenizatório precisa ser apurado em sede de liquidação de sentença. No tocante ao pedido de pensionamento vitalício para a autora, não é possível o seu deferimento, vez que não existe nexo de causalidade entre a incapacidade da Apelante e a atuação Estatal. Pela teoria do risco administrativo, não é necessária a comprovação de culpa ou dolo por parte do Poder público, sendo defeso ao Estado, no entanto, para desconstituir sua responsabilização objetiva, pela exclusão do nexo causal em virtude de licitude do fato, por circunstâncias de responsabilização exclusiva da vítima, caso fortuito, motivo de força maior, ou, ainda, por fato exclusivo de terceiro. É o que se encontra disposto no art. 37, §6º da CF/1988. São, pois, requisitos para configuração da responsabilidade civil objetiva do Ente Público a existência de dano; de conduta omissiva ou comissiva da administração e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a atuação estatal. Nesse sentido firma-se a jurisprudência desta Corte. Os danos materiais alegados não foram comprovados nos autos, não podendo ser presumidos. No caso dos autos, restou comprovado o dano moral causado pelo Município Apelante pela conduta ao negar sua readaptação, até o prazo final do contrato temporário, reconhecido abalo moral. Fixo montante indenizatório em R$5.000,00 reais , levando-se em conta critérios de razoabilidade e proporcionalidade. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de apelação cível manejada por Ivanete Costa Santos Ramos, tendo como apelado o Município de Porto Seguro. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto da Relatora.